Tribunal: TJDFT
Processo: 0715172-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. REDUÇÃO LIMINAR DA VERBA ALIMENTÍCIA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Busca o alimentante, em ação revisional, a antecipação dos efeitos da tutela para que o valor dos alimentos devidos à sua filha, acordado em juízo há 20 (vinte) anos no valor de 125% do salário-mínimo, seja liminarmente reduzido para a importância de 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo.
2. A situação reclama a instauração do contraditório para avaliar a necessidade de assistência material à filha maior de idade e para se inferir a redução das possibilidades do alimentante. Sem a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório, não há como se verificar o binômio necessidade X possibilidade (Súmula no 358/STJ), ainda que nos próprios autos.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.